Tribunal: TJDFT
Processo: 0702821-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA O INADIMPLEMENTO. MANDADO PRISIONAL DE 3 MESES. MÁXIMO LEGAL. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO PARA 1 MÊS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICIADO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença de alimentos, que determinou a prisão civil do devedor pelo período de três meses, referente ao débito de R$3.248,74 e demais prestações que se vencerem no curso do processo.
2. A doutrina e a jurisprudência caminham em harmonia ao lecionarem que a execução de alimentos deve ser processada por meio de constrição patrimonial, quando seu objeto envolver dívida pretérita, e por meio de coerção pessoal, quando o objeto envolver as últimas três parcelas vencidas e aquelas que se vencerem no curso do processo.
3. A execução de alimentos que tramita sob o rito da prisão civil tem a finalidade de coibir o inadimplemento voluntário daquele que é responsável pela prestação de alimentos, diante da importância da natureza jurídica dessa obrigação.
4. A prisão civil, meio coercitivo para compelir o devedor de alimentos a cumprir sua obrigação, encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, contudo, exige a presença dos requisitos previstos no art. 528 do Código de Processo Civil.
5. No caso, os requisitos que autorizam a prisão civil se fazem presentes, pois o agravante encontra-se em débito quanto ao pagamento dos alimentos no período compreendido entre dezembro/2020 e novembro/2021, perfazendo a dívida o valor de R$3.248,74.
6. Sendo devedor da verba alimentar e não apresentando justificativa plausível para o inadimplemento, a resistência injustificada em pagar os alimentos devidos conduz à decretação de sua prisão, como meio de compeli-lo a cumprir a obrigação, cuja natureza se revela essencial para a sobrevivência da parte credora, o que justifica a medida extrema. 6.1. Precedente: “1. Se o valor do débito exequendo alcança elevado patamar, denota-se que o alimentante, ora paciente, passou longo período sem pagar a integralidade do valor que tinha assumido, por conta própria, como pensão alimentícia em favor de seu filho, não se tratando de inadimplemento circunstancial ou esporádico. 2. Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, será decretada sua prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, conforme autoriza o § 3o do art. 528 do CPC.” (5a Turma Cível, 07055766320208070000, rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, DJe 18/7/2020).
7. Ademais, a situação atual vivenciada por todos, decorrente da pandemia provocada pelo Covid-19, não pode ser fundamento para o desvirtuamento da lei processual civil no que toca à execução de obrigação alimentar, já vista o fato de que a maioria da população já se encontra vacinada.
8. Assim, não se vislumbra qualquer base para se afastar o decreto prisional, tendo em vista, inclusive, o que dispõe a Súmula no 309 do STJ: “o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo”.
9. Nesse contexto, vale salientar que a prisão civil não impede o desconto direito em folha de pagamento das prestações não abarcadas pela execução pelo rito da coerção pessoal.
10. Em que pese o cabimento do mandado prisional no caso concreto, o período decretado em 3 meses se revela desproporcional, não tendo sido exposto na decisão agravada fundamento razoável que justifique a estipulação da prisão no máximo legal, razão pela qual deve ser reduzida para 1 mês.
11. Agravo de instrumento parcialmente provido. 11.1. Agravo interno prejudicado.